Tribunal: TJES
Processo: 5008754-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008754-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAQUIEL OLIVEIRA ABILIO e outros (2)
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008754-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
IZAQUIEL OLIVEIRA ABILIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. MEDIDOR COM DEFEITO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. NEGATIVA DE RECÁLCULO PELA COMPANHIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por IZAQUIEL OLIVEIRA ABILIO em face de

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, narra a parte autora que em maio de 2022 compareceu a uma das agências da requerida para questionar o aumento significativo de suas contas de água desde o fim de 2021, sem que houvesse qualquer alteração nos hábitos de sua residência. Em resposta, a companhia afirmou que a única opção a ser oferecida para o autor era o parcelamento do débito, que ficou acordado em vinte e três parcelas de R$85,11 (oitenta e cinco reais e onze centavos).

Ato contínuo, com o passar dos meses o aumento expressivo do consumo continuou, sem mudanças na forma de vida do autor e sua família. Em vista disso, o autor compareceu ao Procon para tentar solucionar de vez a questão, visto que não conseguia mais adimplir com as contas de água de sua residência. Assim, em resposta a companhia afirmou que não havia qualquer erro de sua parte, tendo realizado duas visitas técnicas e como última medida sugeriu que fosse solicitada a aferição do medidor instalado na ligação. Desse modo, em abril de 2023 foi constatado que o medidor estava inadequado para uso, inclusive, os prepostos da requerida afirmaram que ele estava registrando o consumo de água menor do que deveria.

No entanto, nos meses seguintes, o consumo do autor retornou à média anterior. Apesar de constatado o erro, a companhia não refez os cálculos dos meses anteriores e, na verdade, começou a cobrar o autor as faturas não pagas avisando da possibilidade da suspensão do fornecimento, caso ele não pagasse a dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré na obrigação de REVISAR as faturas de fevereiro, abril, maio e dezembro/2022, janeiro, fevereiro, março e abril/2023, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos ciclos de faturamento de julho a novembro/2021 da unidade consumidora em análise. Outrossim, CONDENO a ré a RESTITUIR, ao autor, em dobro, as quantias cobradas em excesso nos períodos mencionados, o que será apurado em fase de cumprimento de sentença, corrigidas monetariamente desde a data de pagamento de cada uma delas, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e acrescidas de juros legais a partir da citação (27/06/2023 - Id. 27089701), conforme art. 405 do CC.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o histórico de consumo comprova que o aumento de consumo foi dentro do normal, o ônus da prova excessivo e a impossibilidade de repetição do indébito.

Irresignado com a sentença, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de condenação da requerida em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação, somente quanto à necessidade de indenização por danos morais.

De início, cabe apontar que restou comprovado nos autos que o medidor estava inadequado para uso, e que foi feita a troca desse. De mesmo modo, foi constatado que a média de consumo do autor voltou ao normal, como pode ser observado nas faturas anexadas pelo autor e nas próprias telas apresentadas pela ré.

Isto posto, entendo que a sentença está correta ao determinar que a companhia realize novamente os cálculos de consumo de água nos meses de relativas a fevereiro (39 m3), abril (49 m3), maio (89 m3) e dezembro (37 m3) do ano de 2022 e janeiro (38 m3), fevereiro (42 m3), março (80 m3) e abril (38 m3) de 2023 e restitua a ele os valores pagos a mais.

Ainda sobre a repetição do indébito, entendo que a conduta da recorrente viola a boa-fé objetiva, caracterizando-se como a situação descrita pelo STJ sobre o tema:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Ademais, observa-se que foi necessário que o autor insistisse e buscasse o auxílio do Procon a fim de que a companhia se mobilizasse e enviasse um preposto para avaliar o medidor e o hidrômetro de sua residência. Ainda assim, a requerida não concordou em realizar novos cálculos e advertiu o autor da iminente suspensão do serviço. Assim, restou configurado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários para o autor, ante o resultado do julgamento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)